Tribunal: TJBA
Processo: 8001306-56.2024.8.05.0018
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001306-56.2024.8.05.0018

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE BARRA

Advogado(s)
:
BONIFACIO CAMANDAROBA JUNIOR

APELADO: ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO INFERIOR A 50 ORTN. ART. 34 DA LEF. INADMISSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta em execução fiscal contra sentença proferida em processo cujo crédito exequendo possui valor inferior a 50 ORTN, objetivando a reforma da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.
A questão em discussão consiste em definir se é cabível a interposição de apelação em execução fiscal quando o valor da dívida não ultrapassa 50 ORTN, à luz do art. 34 da Lei de Execução Fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 34 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) veda a interposição de apelação quando o valor da dívida em execução fiscal for igual ou inferior a 50 ORTN.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que, nessa hipótese, a sentença é irrecorrível por apelação.

5. Assim, diante da previsão legal, o recurso de apelação não merece conhecimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

1. A apelação não é cabível contra sentença em execução fiscal quando o crédito exequendo for igual ou inferior a 50 ORTN, nos termos do art. 34 da LEF.

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº.
8001306-
5
6
.202
4
.8.05.0
018
em que figuram como apelante
MUNICIPIO DE BARRA
e apelada
ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS.

Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
NÃO CONHECER DO APELO
, e o fazem de acordo com o voto da Relatora.